Tribunal: STF
Processo: RE 91259
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-09-10
Data de publicação: 1981-09-10

Ementa:
TRABALHISTA, COMPETÊNCIA.
COMPLEMENTO DA PENSÃO PREVIDENCIARIA DA VIÚVA DE EMPREGADO, DEVIDO
PELO EMPREGADOR QUE O INSTITUA. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
PARA AS QUESTÕES PERTINENTES.
O ATO UNILATERAL DO EMPREGADOR DE INSTITUIR, COMO NORMA INTERNA DA
EMPRESA, UM SUPLEMENTO FINANCEIRO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA
PREVIDENCIARIA AOS SEUS EMPREGADOS, EXIGIVEL QUANDO SE APOSENTAREM,
E TAMBÉM A PENSÃO PREVIDENCIARIA DA VIÚVA DE EMPREGADO QUE VENHA A
FALECER, TEM NATUREZA DE REGULAMENTO DE EMPRESA E COM EFICACIA DE
NORMA ESTATUTARIA, SENDO EXIGIVEL PELO SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO
PATRONAL, - APOSENTADO OU VIÚVA, - QUANDO PRESENTES SUAS CONDIÇÕES,
E COMPETENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO PARA A CAUSA.
COMPETE AS JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO PROCESSAR E DECIDIR AS
CONTROVERSIAS SOBRE O SUPLEMENTO FINANCEIRO INSTITUIDO PELO
EMPREGADOR, AO PROVENTO DE APOSENTADO OU A PENSÃO DE VIUVEZ, NÃO
OBSTANTE EXTINTA A RELAÇÃO DE EMPREGO ORIGINARIA, PELA APOSENTADORIA
OU PELA MORTE.
A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, E CERTO QUE ESTABELECE A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DISSIDIOS ENTRE EMPREGADO E EMPREGADOR, MAS
ESTENDE-A TAMBÉM A OUTRAS CONTROVERSIAS ORIUNDAS DA RELAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA; E ESTA NORMA DE LEI, EXIGIDA PARA O CASO DE DE
EMPREGO, DESDE QUE A LEI DISPONHA SOBRE ESSA COMPETÊNCIA
EXTRAORDINÁRIA; E ESTA NORMA DE LEI, EXIGIDA PARA O CASO DE
COMPLEMENTO A APOSENTADOS E VIUVAS, ENCONTRA-SE NA REGRA DE
COMPETÊNCIA DAS JCJ NO ART. 652, A, N. IV, QUE A ESTABELECE PARA OS
"DEMAIS DISSIDIOS" CONCERNENTES AO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO,
COMO E O CASO DESTES SUPRIMENTOS FINANCEIROS PELO EMPREGADOR,
ORIUNDOS DE NORMA ESTATUTARIA DA EMPRESA, COM EFICACIA RESIDUAL APÓS
EXTINTA A RELAÇÃO DE EMPREGO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.